Tribunal: TJSP
Processo: 1034823-40.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Ação de cobrança - duplicata - venda de mercadorias - contrato entabulado entre as partes - empresa terceira, contratante dos serviços do réu - litisconsórcio passivo necessário não caracterizado - negócio jurídico simulado - terceiro de boa-fé - art. 167, §2o do Código Civil - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.